Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL 5.184/2013. SOBRESTAMENTO FUNDADO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INAPLICÁVEL. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos" (Tema 1.169).
2. Na hipótese, inexiste discussão sobre a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do “quantum debeatur” depende de meros cálculos aritméticos, situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não havendo que se falar em sobrestamento do processo.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.